Tribunal: CARF
Processo: 13866.000092/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13866.000092/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.176 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSE EDUARDO ELIAS ROMÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
COPA
PATRONAL.
AUSÊNCIA
COMPROVAÇÃO
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar, o que se vislumbra na
hipótese dos autos, sobretudo diante da ausência de comprovação do vínculo
empregatício entre o empregador - contribuinte - e a pessoa beneficiária da
contribuição patronal, impondo seja mantida a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
JOSE EDUARDO ELIAS ROMÃO, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13866.000092/2010-70
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.176 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13866.000092/2010-70

de Lançamento, em 05/02/2010 (e-fl. 26), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosa de dedução indevida de
contribuição previdenciária patronal, em relação ao ano-calendário 2008, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 06/10, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/03,
a qual fora julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 10-53.459, de 21 de janeiro de 2015, de e-fls.
31/33, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL
PAGA
PELO
EMPREGADOR
DOMÉSTICO.
A ausência de comprovação do vínculo empregatício entre o contribuinte e a pessoa
beneficiária da contribuição patronal impede o aproveitamento da contribuição paga a
título de dedução do imposto devido.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que o então
impugnante não logrou comprovar o seu vínculo empregatício (empregador) com o beneficiário
da contribuição previdenciária (empregado), na forma que exige a legislação para fins de
dedução de referido contribuição patronal.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fl. 38/39,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência
tributária, suscitando ter se dirigido à unidade da Receita Federal em Catanduva/SP, em março
de 2010, quando sequer existiam os preceitos da Instrução Normativa RFB no 1.131, de
21/02/2011, oportunidade em que detinha a CPTS da Sra. Alaídes dos Santos Souza, uma das
beneficiárias, mas que não fora requisitada a sua apresentação.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a servidora pública que ofereceu
atendimento na referida unidade tão somente conferiu as informações exigidas para
comprovação do vínculo empregatício e devolveu parte dos documentos apresentados. E, caso
obrigasse a proceder conforme entendimento contido no Acórdão e juntasse a CTPS de Alaídes
dos Santos Souza aos autos, levaria a violar frontalmente a vedação contida no art. 29 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), qual seja: não pode o empregador reter por mais de
48 horas a CTPS do empregado.
Sustenta que a obrigação de juntar aos auto a CTPS requerida, quase 05 (cinco)
anos desde a impugnação, representaria afronta ao disposto no artigo 29 da CLT, o qual veda a
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.176 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13866.000092/2010-70

retenção da Carteira de Trabalho por mais de 48hs, o que representaria, portanto, contravenção
penal, nos termos da Lei no 5.553/68, punível com pena de prisão simples de 1 a 3 meses.
Conclui ter havido a comprovação do vínculo empregatício por ocasião do
protocolo da impugnação, não podendo após todo esse lapso temporal trazer à colação a CTPS
requerida, mormente diante da impossibilidade legal de retenção da mesma.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com contribuição
previdenciária patronal, suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado
a comprovar o vínculo empregatício com a beneficiária da contribuição, o autuado não logrou
êxito, no entendimento da fiscalização, ensejando a respectiva glosa e a lavratura da presente
notificação de lançamento, senão vejamos:
“[...]

[...]”
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo a
glosa procedida pela fiscalização, nos seguintes termos:
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.176 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13866.000092/2010-70

“[...]
A glosa da dedução da contribuição patronal teve como motivação a falta de
comprovação. Na impugnação o contribuinte junta as Guias da Previdência Social- GPS
(fls. 11 a 18) tendo como beneficiárias da contribuição patronal – Nildete Alves dos
Santos, Ana Lúcia Aves Carvalho e Alaides dos Santos Souza, as quais foram
informadas na DIRPF/2009.
No caso, caberia ao contribuinte juntar a Carteira de Trabalho e Previdência
Social – CTPS da beneficiária da contribuição patronal, tendo em vista que a
dedutibilidade está limitada a um empregado doméstico por declaração.
Assim, a ausência de comprovação do vínculo empregatício entre o requerente e
a pessoa beneficiária da contribuição patronal, exigência expressa nos dispositivos
supracitados, é fato que impede o aproveitamento da contribuição paga a título de
dedução do imposto devido. Portanto, correta a glosa efetuada pela fiscalização.
[...]” (grifamos)
Ainda inconformado com a exigência fiscal, corroborada pela autoridade
recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação argumentos que entende passíveis de restabelecer a despesa
glosada atinente à Contribuição previdenciária patronal.
A corroborar sua pretensão, alega ter se dirigido à unidade da Receita Federal em
Catanduva/SP, em março de 2010, quando sequer existiam os preceitos da Instrução Normativa
RFB no 1.131, de 21/02/2011, oportunidade em que detinha a CPTS da Sra. Alaídes dos Santos
Souza, uma das beneficiárias, mas que não fora requisitada a sua apresentação.
Explicita que a servidora pública que ofereceu atendimento na referida unidade
tão somente conferiu as informações exigidas para comprovação do vínculo empregatício e
devolveu parte dos documentos apresentados. E, caso obrigasse a proceder conforme
entendimento contido no Acórdão e juntasse a CTPS de Alaídes dos Santos Souza aos autos,
levaria a violar frontalmente a vedação contida no art. 29 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), qual seja: não pode o empregador reter por mais de 48 horas a CTPS do empregado.
Sustenta que a obrigação de juntar aos auto a CTPS requerida, quase 05 (cinco)
anos desde a impugnação, representaria afronta ao disposto no artigo 29 da CLT, o qual veda a
retenção da Carteira de Trabalho por mais de 48hs, o que representaria, portanto, contravenção
penal, nos termos da Lei no 5.553/68, punível com pena de prisão simples de 1 a 3 meses.
Conclui ter havido a comprovação do vínculo empregatício por ocasião do
protocolo da impugnação, não podendo após todo esse lapso temporal trazer à colação a CTPS
requerida, mormente diante da impossibilidade legal de retenção da mesma.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
em sua plenitude, pelos seus próprios fundamentos.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.176 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13866.000092/2010-70

“Lei no 9.250/1995
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
[...]
VII- até o exercício de 2012, ano-calendário de 2011, a contribuição patronal paga à
Previdência Social pelo empregador doméstico incidente sobre o valor da remuneração
do empregado.(Incluído pela Lei no 11.324, de 2006)(Vide Medida provisória no 284, de
2006)
[...]
§ 3° -A dedução de que trata o inciso VII do caput deste artigo:
[...]
IV - fica condicionada à comprovação da regularidade do empregador doméstico
perante o regime geral de previdência social quando se tratar de contribuinte
individual.(Incluído pela Lei no 11.324, de 2006)(Vide Medida provisória no 284, de
2006)
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
Art.74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IVeV):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, a resolução da demanda se fixa na
comprovação das despesas suportada pelo contribuinte, de maneira a justificar a dedução
procedida do imposto de renda em sua Declaração, o que perpassa necessariamente, nestes casos,
pela comprovação do vínculo empregatício, o que não o recorrente não logrou comprovar.
Destarte, a comprovação do vínculo empregatício entre o empregador
(contribuinte) e o respectivo beneficiário é condição óbvia para a dedução pretendida,
independentemente de constar de Instrução Normativa anterior ou posterior ao fato gerador,
sobretudo porque decorre da própria lei e decreto que contemplam a matéria acima transcrita.
Não procede, igualmente, a argumentação do contribuinte que somente poderia
comprovar aludido vínculo empregatício quando se dirigiu à unidade da Receita Federal do
Brasil, sob pena de incorrer em contravenção penal, ao reter a CTPS por mais de 48hs. Ora, não
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.176 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13866.000092/2010-70

se exigiu que o recorrente juntasse ao processo, seja por ocasião da fiscalização, impugnação ou
mesmo recurso voluntário, a CTPS original, de maneira a ficar retida.
Bastava extrair uma cópia autenticada da CTPS e colacionar aos autos para
demonstrar o vínculo empregatício pretendido.
No entanto, constata-se de sua peça recursal submetida a análise nesta
oportunidade, que o contribuinte, igualmente, não logrou comprovar referidas
contribuições/despesas, simplesmente reiterando as alegações inaugurais, suscitando pretenso
impedimento legal para tanto, o que não atende os pressupostos legais para tal fim, como acima
demonstrado.
Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório pretendido.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 49
DF CARF MF
Original